Tribunal: TJPA
Processo: 0814622-27.2024.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-07-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0814622-27.2024.8.14.0040

APELANTE: MARIA RAIMUNDA SOARES DA ROCHA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ART. 27 DO CDC. TERMO INICIAL NA DATA DO ÚLTIMO DESCONTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que reconheceu a prescrição quinquenal da pretensão autoral e julgou extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC. A autora, consumidora, sustenta que somente teve ciência inequívoca dos descontos quando requereu esclarecimentos junto à instituição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em definir (i) se incide, no caso, o prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor; e (ii) qual o termo inicial da contagem desse prazo, em se tratando de descontos decorrentes de suposto contrato fraudulento de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contrato questionado é de cartão de crédito RMC, que gera obrigações de trato sucessivo, com prestações mensais.
4. O entendimento jurisprudencial consolidado do STJ é no sentido de que, em casos de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos, o prazo prescricional quinquenal (art. 27, CDC) tem início na data do último desconto indevido.
5. No caso concreto, o último desconto ocorreu em novembro de 2018, e a ação somente foi ajuizada em setembro de 2024, de modo que transcorreu integralmente o prazo quinquenal.
6. Inexiste demonstração de que a autora somente teve ciência inequívoca dos descontos em momento posterior, não sendo cabível afastar o termo inicial fixado com base na jurisprudência dominante.

IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARIA RAIMUNDA SOARES DA ROCHA
em face de sentença proferida pelo juízo da Vara Única de Parauapebas , nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais, ajuizada contra
BANCO BMG S/A.

O comando final da sentença guerreada foi proferido nos seguintes termos:

“3. DISPOSITIVO

ANTE O EXPOSTO, reconheço a prescrição e, consequentemente, extingo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, II, do Código de Processo Civil.

Condeno a promovente em custas judiciais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos moldes do art. 85, § 2º, do CPC. Todavia, suspendo a exigibilidade por litigar sob o palio da gratuidade da justiça, nos termos do artigo 98, § 3º do Código de Processo Civil.”

Inconformada, a autora interpôs o presente recurso de apelação aduzindo que o prazo prescricional começa ser contado da data em que o consumidor toma conhecimento inequívoco dos descontos.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Instada a se manifestar, a Procuradoria do Ministério Público deixou de emitir parecer.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 26 de junho de 2025.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Razões recursais.

Cinge-se a controvérsia recursal à aferição da regularidade dos descontos realizados pelo banco no benefício previdenciário da autora, referente ao contrato de cartão de crédito consignado (RMC).

A natureza da obrigação discutida, que envolve um cartão de crédito com reserva de margem consignada, configura obrigação de trato sucessivo, com vencimentos mensais. Nessas hipóteses, o prazo prescricional é contado a partir do último desconto realizado, sendo pacífico entendimento jurisprudencial
[1]
a respeito da questão.

No presente caso, conforme os documentos anexados aos autos, o contrato de cartão de crédito firmado com o Banco BMG data de 10/11/2015. O último desconto identificado nos autos ocorreu em outubro de 2018, com a exclusão do cartão registrada em novembro de 2018, Id nº 25259653, pg. 04/05.

Além disso, a última fatura com cobrança de valores foi emitida em novembro de 2018 (ID nº 25259663 - Pág. 37), sendo que as faturas subsequentes não apresentam cobranças.

Dessa forma, considerando que entre a data do último desconto (11/2018) e o ajuizamento da presente demanda (13/09/2024) já transcorreram mais de cinco anos, acolhe-se a alegação de prescrição quinquenal, nos termos do artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor. A presente demanda diz respeito a pedido de declaração de nulidade de contrato de empréstimo consignado em benefício previdenciário realizado, segundo a Autora/Apelante, fraudulosamente pela instituição bancária ré. Logo, a matéria atinente à prescrição é regida pelo artigo 27 do CDC:

Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.

Quanto ao início da contagem do quinquênio legal, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento dominante proferido em casos análogos aos dos autos, no sentido de que a ciência do dano/lesão coincide com a data de desconto da última parcela relativa ao empréstimo consignado:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 182 DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. TESE DO ESPECIAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL. ART. 27 DO CDC. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. A simples afirmação da parte, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 e 356 do STF.

2. Ademais, "1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, em se tratando de pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos, por falta de contratação de empréstimo com a instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo prescricional do art. 27 do CDC. 2. O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetição do indébito relativo a desconto de benefício previdenciário é a data do último desconto indevido" (AgInt no AREsp n. 1.720.909/MS, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 26/10/2020, DJe 24/11/2020).

3. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo nos próprios autos.

(AgInt no AREsp 1754150/MS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 12/02/2021)

Portanto, conclui-se que a pretensão da autora se encontra prescrita. Embora a prescrição não atinja o direito subjetivo em si, sua ocorrência extingue a pretensão da parte autora à repetição do indébito e à declaração de nulidade dos contratos pela via judicial. Tal conclusão está em consonância com o princípio da razoabilidade e o princípio da segurança jurídica.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso, e
NEGO-
LHE

PROVIMENTO
, declarando de ofício a prescrição da pretensão autoral.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
APELA
ÇÃ
O - A
çã
o declarat
ó
ria de inexist
ê
ncia de d
é
bito cc. indeniza
çã
o por danos morais. Autora que nega a contrata
çã
o de cart
ã
o de cr
é
dito consignado (RMC). Afastadas as preliminares de prescri
çã
o e decad
ê
ncia . Obriga
çã
o de trato sucessivo. Termo inicial do prazo prescricional a partir do
ú
ltimo desconto para pagamento do empr
é
stimo. Descontos em folha de pagamento que acontecem at
é
os dias atuais. Prescri
çã
o n
ã
o configurada . R
é
que traz aos autos o contrato assinado pela autora, cuja autenticidade n
ã
o foi discutida. Alega
çã
o de que a informa
çã
o prestada na contrata
çã
o n
ã
o foi adequada. Descabimento. Contrata
çã
o ocorrida h
á
quase 05 anos, com destaques sobre o tipo de produto contratado . Conjunto probat
ó
rio que permite concluir pela exist
ê
ncia do neg
ó
cio jur
í
dico. Senten
ç
a de parcial proced
ê
ncia mantida. Nega-se provimento ao recurso. (TJ-SP - Apela
çã
o C
í
vel: 1002731-51 .2022.8.26.0431 Pederneiras, Relator.: Sidney Braga, Data de Julgamento: 30/01/2024, 24
ª
C
â
mara de Direito Privado, Data de Publica
çã
o: 30/01/2024)

CONTRATO BANC
Á
RIO
–
A
çã
o declarat
ó
ria de inexist
ê
ncia de d
é
bito c.c. obriga
çã
o de fazer e indeniza
çã
o por dano material e moral - Alegada aus
ê
ncia de contrata
çã
o e autoriza
çã
o para os descontos efetuados no benef
í
cio previdenci
á
rio do autor relativamente a contrato de empr
é
stimo consignado
–
Rela
çã
o de consumo configurada
–
Rela
çã
o jur
í
dica continuada e de trato sucessivo
–
Incid
ê
ncia do prazo prescricional de 5 anos previsto no art. 27 do CDC
–
Termo inicial a partir da data do
ú
ltimo desconto indevido
–
Precedentes do C . STJ e deste E. Sodal
í
cio
–

Ú
ltimo desconto ocorrido em agosto de 2018
–
A
çã
o ajuizada em setembro de 2023
–
Prescri
çã
o da pretens
ã
o verificada
–
Improced
ê
ncia mantida - Recurso improvido. (TJ-SP - Apela
çã
o C
í
vel: 1042576-09.2023 .8.26.0576 S
ã
o Jos
é
do Rio Preto, Relator.: Correia Lima, Data de Julgamento: 07/05/2024, 20
ª
C
â
mara de Direito Privado, Data de Publica
çã
o: 07/05/2024)

Belém, 22/07/2025